Tribunal: TJDFT
Processo: 0723168-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e por FERNANDO CESAR AVELINO BARROS contra a sentença de ID 13773942 e ID 13773952, da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento (revisão de benefício previdenciário complementar), extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao segundo demandado (BANCO DO BRASIL), bem assim julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à primeira demandada (PREVI) para: a) determinar que a parte ré proceda ao recálculo do valor do benefício de aposentadoria complementar da parte requerente, de modo a incluir, na apuração do salário de participação correspondente, os reflexos da verba remuneratória (horas extras) reconhecida em favor da parte autora na reclamação trabalhista por ela proposta em face do Banco do Brasil S.A., atendidas as demais regras previstas no Regulamento do Plano de Benefícios; sendo que fica condicionado o pagamento de quaisquer diferenças ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser realizado pela parte autora, cujas prestações mensais serão atualizadas monetariamente pelo INPC desde a data em que deveriam ter sido recolhidas ao fundo de previdência privada, devendo os valores correspondentes serem apurados em procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, no qual realizar-se-á perícia atuarial a ser custeada pela parte ré, pois essa tem a obrigação de promover o recálculo dos sobreditos benefícios do plano de previdência privada da parte autora; b) condenar a parte ré a implementar o pagamento mensal dos novos valores dos benefícios devidos à parte autora, em conformidade com os cálculos a serem realizados pelo perito judicial na forma determinada na letra "a" acima; e c) condenar a parte ré ao pagamento das diferenças de complementação dos benefícios previdenciários decorrentes da revisão determinada na letra "a" acima até a sua implementação na forma da letra "b" deste dispositivo; sendo que sobre cada prestação incidirá correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento a menor de cada benefício e, também, juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (ID 26641925 - Pág. 2 – 13/11/2018), ambos com incidência até o efetivo pagamento. Autorizou, outrossim, a compensação entre o valor do aporte devido pela parte autora para restabelecimento das reservas matemáticas com o montante devido pela PREVI em decorrência da sua obrigação de pagar as diferenças de complementação dos benefícios de previdência privada. Ante a sucumbência, impôs à parte autora o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além de honorários advocatícios ao BANCO DO BRASIL S.A, fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), de acordo com o art. 85, §8o, do CPC. Em virtude da sucumbência mínima da parte autora em relação à PREVI, condenou a primeira ré ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e, ainda, honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação constante da letra "c" do dispositivo, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões (ID 13773948), a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, aduz, preliminarmente, possuir natureza de entidade fechada de previdência complementar, demandando o exame da matéria à luz de legislação própria. No mérito, defende: a) a adequação da demanda aos fundamentos consolidados em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.312.736/RS – Tema 955), tendo em vista a modulação de efeitos promovida pelo Superior Tribunal de Justiça; b) a necessidade de recomposição prévia e integral da reserva matemática, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico e atuarial; c) a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pelos autores; d) a necessidade de observância das normas regulamentares para o cálculo do novo benefício, especialmente quanto ao teto contributivo previsto no § 3o do artigo 28; e) a impossibilidade de recomposição da reserva matemática em sede de liquidação de sentença; f) a inexistência de ato ilícito de mora; g) a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os ditames do art. 85 do CPC; e h) a ocorrência de enriquecimento ilícito no caso de ser acolhida a pretensão da parte autora. Com tais argumentos, requer a reforma da sentença. Preparo comprovado nos IDs 13773949 e 13773950. Lado outro, recorre o autor (ID 13773958) defendendo a legitimidade do Banco do Brasil para integrar o pólo passivo da demanda – o qual, alega, deve a suportar o valor total das integralizações e de qualquer aporte financeiro para recompor a reserva matemática e eventual desequilíbrio atuarial. Em suma, manifesta equívoco da sentença por: a) não reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para integrar o pólo passivo da ação; b) julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao aludido réu; c) não apreciar os pedidos referentes ao patrocinador; d) deixar de condenar a PREVI, quando do recálculo do benefício de complemento de aposentadoria que a autora recebe da PREVI, de forma a incluir no salário de participação, também, os reflexos das horas extras aí considerados a fruição de férias mais 1/3, licença prêmio, faltas abonadas, folgas, licença saúde e repouso semanal remunerado – RSR, recebidos nos autos da reclamação trabalhista, observados os critérios estabelecidos no regulamento do plano de benefícios no 01 da PREVI; e) não condenar o Banco do Brasil a pagar/recolher à PREVI os valores das diferenças de quaisquer contribuições, de forma a suportar o valor total das integralizações/aporte financeiro, para recompor a reserva matemática; f) não condenar a PREVI ao recálculo do Benefício Especial Temporário – BET e ao pagamento das diferenças que forem apuradas a tal título, reajustada pelo INPC. Requer, ao final, a reforma da sentença. Preparo devidamente efetuado nos IDs 13773959 e 13773960. Contrarrazões do Banco do Brasil (ID 13773967), pleiteando o reconhecimento das preliminares de ilegitimidade passiva, coisa julgada, ausência de interesse de agir e de incompetência da justiça comum em relação à condenação do empregador, além de suscitar prejudicial de prescrição da pretensão autoral. No mérito, a manutenção da sentença recorrida. Contrarrazões apresentadas pela PREVI (ID 13773963) e pelo autor (ID 13773969), buscando o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. Relatados. Decido. A Segunda Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n.o 1.778.938/SP, sob a relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, afetou a questão relativa à possibilidade de inclusão no cálculo de complentação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática, à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1021), in verbis: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. (ProAfR no REsp 1740397/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019 – grifo nosso) Determinou-se, assim, a suspensão do trâmite de todos os processos que envolvem a matéria. Confira-se: A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator, para delimitar tese sobre o seguinte assunto: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi quanto à afetação do processo e quanto à abrangência da suspensão de processos. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. (grifo nosso) O eminente Relator ainda consignou em seu voto que, conquanto a tese firmada no tema 955 já tenha discutido sobre a possibilidade de revisão do valor da aposentadoria suplementar para incluir verbas remuneratórias concedidas pela Justiça do Trabalho após a obtenção do benefício, o caso analisado tratou exclusivamente das horas extraordinárias, causando dúvidas sobre a aplicabilidade do paradigma nas Justiças locais quando o pedido relaciona-se à inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares. Desse modo, propôs a afetação de todo o tema para integração da tese anteriormente fixada. Consoante a ementa supracitada, verifica-se ser o tema abrangente a todas as verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça Laboral, sem qualquer ressalva às horas extraordinárias. Assim, considerando estar a controvérsia do presente recurso relacionada ao tema afetado, determino o sobrestamento do feito, até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator